Tribunal: TJBA
Processo: 8003455-34.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003455-34.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUSTAVO AZEVEDO LIMA NAZIOZENO Advogado(s): MATHEUS ROCHA HAYNE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA APREENDIDA EM FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. PERMANÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DESVINCULADA DO CRIME. ARTIGO 118 DO CPP. - A restituição de coisas apreendidas encontra-se disciplinada pelos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal, sendo vedada enquanto persistir o interesse do processo no bem apreendido. - Havendo indícios de utilização do veículo na prática do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a apreensão até o trânsito em julgado da sentença final, nos termos do art. 118 do CPP. - A simples alegação de uso laboral do veículo e apresentação de comprovantes de consórcio não são suficientes para afastar os indícios de vinculação com a atividade delitiva. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003455-34.2024.8.05.0112, da Comarca de Itaberaba, sendo apelante GUSTAVO AZEVEDO LIMA NAZIOZENO e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. E o fazem pelas razões a seguir: